Tribunal: TJPA
Processo: 0010746-25.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010746-25.2012.8.14.0006

APELANTE: CLENILSON RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO – DESCLASSIFIAÇÃO PARA FURTO - IMPROVIMENTO. 1. A simulação do uso de arma de fogo, durante a subtração, configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causas a intimidação da vítima. PRECEDENTES.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PROVIMENTO. 2. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável apenas a culpabilidade (“quase mínima”), estabelecendo pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão. De fato, a fundamentação utilizada para exasperação da pena base pelo vetor culpabilidade fora inidônea, não havendo dos fatos, elementos que indiquem maior censurabilidade do comportamento do acusado

. Readequada a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, no entanto, readequada a reprimenda ao mínimo legal, inviável a aplicação da atenuante de confissão, com supedâneo na sumula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, reprimenda fixada definitivamente em 4 anos e 10 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 03.10.2012 acusado abordou a vítima Lucas Raiol da Silva e mediante ameaça, simulando o uso de uma arma de fogo, exigiu a entrega do aparelho celular do ofendido e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou CLENILSON RODRIGUES MONTEIRO a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, em que pugna pela desclassificação para o crime de furto e, caso, não seja esse o entendimento, que seja reformada a pena e consequentemente substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento para que seja redimensionada a pena base.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela desclassificação do delito de roubo para furto, pela ausência de violência nos fatos.

A vítima, Lucas Raiol da Silva, menor de idade e devidamente representado, ouvida em sede policial, disse que “
caminhava para sua residência, ocasião em que foi abordado pelo individuo presente na Delegacia, o qual estava em uma bicicleta, que fazendo menção de sacar uma arma, disse ‘passa o celular’ que entregou seu aparelho e após empreendeu fuga, que logo em seguida passaram dois policiais militares e que passada as informações diligenciaram e conseguiram deter os acusados
”.

Embora não tenha corroborado suas declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar que participou das diligencias que culminaram com a detenção do acusado, asseverou que “
estava realizando o moto patrulhamento, juntamente com sua guarnição, foram chamados por um adolescente, o qual informou que acabara de ter seu telefone celular de marca roubado por ura indivíduo que fugira em uma bicicleta e de imediato houve a perseguição na direção informada pela vítima, e conseguiram deter o acusado, próximo ao Bar Renascer, o qual se encontrava na posse da res furtiva”.

De igual modo, em seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática do delito, afirmando que avistou um jovem segurando um celular e que simulou estar armado antes de retirar o aparelho celular da vítima.

É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, embora, o legislador, no Código Penal Brasileiro, tenha classificado o tipo penal como delito contra o patrimônio.

Nesse contexto, a simulação do uso de arma de fogo, durante a subtração, configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causas a intimidação da vítima.

Esse é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio.

2.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).

4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Assim sendo, inviável a desclassificação, se restou caracterizada a prática do crime de roubo.

Alternativamente pugna a defesa pela reforma da pena.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável apenas a culpabilidade (“quase mínima”), estabelecendo pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão.

De fato, a fundamentação utilizada para exasperação da pena base pelo vetor culpabilidade fora inidônea.
In casu
, atinente aos fatos, não há elementos que indiquem maior censurabilidade do comportamento do acusado, motivo pelo qual a pena deve ser readequada ao mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, no entanto, readequada a reprimenda ao mínimo legal, inviável a aplicação da atenuante de confissão, com supedâneo na sumula 231 do STJ, a qual não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, restou fixada definitivamente, após o redimensionamento em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é possível quando se encontram preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 44, do CPB, neste caso, o ato de simular estar armado, foi suficiente para impor medo à vítima, o que caracterizou a grave ameaça exigida pelo tipo do roubo, assim, ainda que a pena esteja dentro do parâmetro, a violência ou grave ameaça, inerente ao crime de roubo, é suficiente para afastar a permuta da reprimenda, em razão da ausência dos requisitos do dispositivo alhures citado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para readequar a pena base ao mínimo legal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024